Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706439-96.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSELINDA ARGOLO PRINCIPE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se a autora recorrente, ROSELINDA ARGOLO PRINCIPE, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual inovação recursal e supressão de instância quanto ao pleito de isenção e repetição do imposto de renda desde a data do diagnóstico da moléstia profissional, em 2006, haja vista que na petição inicial requereu a restituição do valor pago a esse título desde junho de 2014 (data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a moléstia profissional) até a cessação da cobrança, em fevereiro de 2017. Intime-se. Brasília, de junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora